Tribunal: CARF
Processo: 15746.720189/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720189/2020-66
ACÓRDÃO
1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NESTLE BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE. IRRF. ROYALTIES.
Lançamentos em duplicidade e relativos à variação cambial não devem
integrar a base de cálculo do IRRF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
DÉBITO INFORMADO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APÓS A
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A transmissão de declaração de compensação após a constituição do
crédito tributário por lançamento de ofício importa renúncia à esfera
administrativa e desistência do recurso voluntário.
REDARF. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
Compete à Unidade de Origem analisar e decidir pedidos de retificação de
DARF, não cabendo a este Conselho a alocação do pagamento objeto de
REDARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e não conhecer do recurso voluntário em relação ao: i) IRRF incidente sobre
pagamentos da título de serviços técnicos e juros, por se tratar de matéria não impugnada e,
portanto, alcançada pela preclusão; (ii) IRRF incidente sobre royalties de junho de 2016 (R$
340.811,54), novembro de 2016 (R$ 10.241,18 ), fevereiro de 2017 (4.304,38) e outubro de 2017
(4.793,88): em razão da renúncia à instância administrativa diante do declaração de compensação
Fl. 13232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
2
transmitida após a lavratura do auto de infração; e: (iii) argumento de extinção do crédito
tributário relativo ao IRRF incidente sobre royalties no mês de fevereiro de 2017 diante da
alocação de pagamento objeto de REDARF. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso para afastar a incidência do IRRF sobre royalties nos meses de
março e junho de 2017 nos montantes de R$ 4.230.932,28 e R$ 138.557,56; respectivamente.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte e de recurso de ofício
interposto pela própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ07”) em face
do acórdão no 107-008.560, proferido em sessão de 25/05/2021.
Do crédito tributário lançado no montante total de R$ 59.313.448,04 foi mantida a
parcela de R$ 8.598.730,95, consoante será demonstrado a seguir.
A autuação fiscal foi muito bem resumida pelo relatório elaborado pelo acórdão
recorrido, razão pela qual pedimos vênia para transcrevê-lo integralmente, complementando-o ao
final com o que for necessário.
Veja-se nesse sentido o que consta do relatório em questão (fls. 13090/13093 do e-
processo):
Em 10/05/2019 teve início o procedimento fiscal que tinha como objeto os
tributos de IRRF, IRPJ e CIDE-Remessas relativos ao ano-calendário de 2016,
período que foi posteriormente estendido para o ano de 2017.
Fl. 13233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
3
Como resultado da ação fiscal foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL,
Multa por apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com dados
incompletos, CIDE-Remessas e IRRF.
O presente processo trata do Auto de Infração de IRRF, o qual constituiu o
seguinte crédito tributário:

A autoridade tributária elaborou um único Termo de Verificação Fiscal (fls.
12.583- 12.588) que abordou as irregularidades detectas em relação a todos os
tributos, por tal razão, reproduzo a seguir apenas a parte que cuida do IRRF:

Assim, apurou, com base na contabilidade do interessado, os valores de IRRF
relativos a pagamentos de royalties, serviços técnicos e juros ao exterior (códigos
Fl. 13234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
4
de arrecadação 0422, 0473 e 0481) e realizou o cotejamento com os débitos
correspondentes declarados em DCTF, efetuando o lançamento das diferenças
devidas, conforme demonstra a planilha de fl. 12.590 (arquivo não paginável).
Cientificado da autuação em 28/10/2020, o interessado apresentou, em
26/11/2020, impugnação com as seguintes alegações (fls. 12.607 e ss.).
Inicialmente informa que não contesta os lançamentos tributários referentes ao
IRRF incidentes sobre remessas a título de serviços técnicos e juros, os quais
foram quitados via compensação através das Dcomps de fls. 12.662-12.679.
Todavia, quanto ao IRRF sobre royalties, discorda dos lançamentos tributários,
afirmando que as supostas insuficiências de recolhimento apontadas decorrem de
dois equívocos cometidos pelo auditor-fiscal, os quais são:

Fl. 13235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
5

Questiona ainda a incidência de juros de mora sobre a multa, argüindo que não há
disposição legal que ampare este procedimento.
Aduz ainda que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, já decidiu no sentido de afastar a incidência dos juros de mora sobre a
multa, e, para corroborar seu argumento, transcreveu trechos dos Acórdãos no
3402-003.817 e no 3402-002.862.
Por fim, requer cancelado na íntegra o Auto de Infração, e, caso não acolhido,
pleiteia subsidiariamente, seja excluída a incidência de juros de mora sobre a
multa.
Perceba-se que o contribuinte apenas impugnou os valores lançados a título de IRRF
relativos a pagamentos de royalties (código de arrecadação 0422), com base na alegação de que a
fiscalização teria pautado sua análise em registro contábeis realizados sob o regime de
competência, os quais não necessariamente coincidiam com as efetivas remessas de recursos; e
além disso teria ignorado os valores de IRRF pagos por meio de compensação.
Em primeira instância, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente, por entendeu que parte dos valores constituídos pelo
lançamento de ofício já teriam sido confessados pela Recorrente em DCTF ou DCOMP, mantendo
o crédito tributário no montante de R$ 8.598.730,95, como se observa pela tabela descritiva a
seguir constante do próprio acórdão da DRJ07 (fls. 13089):
Fl. 13236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
6

O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. Considera-se definitivamente constituído na esfera
administrativa o crédito tributário objeto de lançamento não impugnado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
IRRF. ROYALTIES. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. CRÉDITO
CONTÁBIL REPRESENTATIVO DE PAGAMENTO. REGISTRO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
Correto o procedimento fiscal de efetuar os lançamentos tributários com base nos
créditos contábeis representativos dos efetivos pagamentos de royalties. A
contabilidade não cria fatos, mas os reproduz em linguagem competente,
demonstrando, no caso, a ocorrência do fato gerador do imposto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO JÁ DECLARADO EM DCTF OU DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Fl. 13237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
7
A DCTF e a Declaração de Compensação constituem confissão de dívida e são
instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nelas
consignados, não havendo necessidade de lançamento de ofício para a
constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Contra o acórdão de impugnação foi interposto recurso de ofício e recurso
voluntário.
Quanto aos valores não impugnados, demonstrados na tabela acima reproduzida, o
contribuinte informa ter peticionado ao Fisco um pedido de extinção do crédito, tendo em vista
que eles teriam sido objeto das compensações no 01876.94494.241120.1.3.57-4975 e no
42522.60655.241120.1.3.57-4096.
Com relação ao mês de fevereiro de 2017, para além do já advertido em
impugnação, o contribuinte reconheceu que teria cometido um equívoco quanto ao
preenchimento do período de apuração do DARF do período. Explica que teria informado como
período de apuração o mês de janeiro, quando na verdade o DARF seria do mês de fevereiro.
Como consequência, teria feito um REDARF para retificar o problema. Anexa o seguinte
comprovante de retificação (fls. 13136 do e-processo):
Fl. 13238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
8

Para março, o contribuinte explica que a autoridade fiscal teria considerado na base
de cálculo do imposto devido um valor referente a um estorno contábil realizado, veja-se (fls.
13130 do e-processo):
31. Em relação ao mês de março/2017, a Autoridade Fiscal lançou o débito de
IRRF no valor de R$ 4.230.932,28, nos termos abaixo:

32. Em face da autuação, a Recorrente comprovou que apurou (fl. 12946) e
recolheu via DARF (fl. 12954) o valor a título de IRRF de R$ 4.407.278,90.
33. Nos termos do v. acórdão recorrido, foi mantido, integralmente, o lançamento
de IRRF relativo a março/2017, no valor de R$ 4.230.932,28, na medida que
considerou como correta a base de cálculo apurada pela D. Autoridade Fiscal.
34. No entanto, tanto o v. acórdão recorrido como a D. Autoridade Fiscal não
consideraram o lançamento contábil de R$ 23.978.383,28 a crédito (Pagamento
de Licence Fee Fev17), a título de estorno contábil do valor a débito de R$
23.978.383,28, considerando que houve lançamento em duplicidade:
Planilha (arq_nao_pag):
Fl. 13239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
9

35. Como se vê acima e com base na planilha juntada pela própria Autoridade
Fiscal, houve duplicidade de lançamentos referentes aos pagamentos de
“Licence Fee Fev17”, razão pela qual a Recorrente, o qual foi procedeu com o
estorno desconsiderado pela Autoridade Fiscal em seus cálculos.
36. Em outras palavras, no lugar de considerar a base de cálculo do IRRF como
sendo equivalente a R$ 29.378.211,82, tal como demonstrado acima, o valor
incorretamente considerado pela Autoridade Fiscal foi de R$ 57.588.074,51, o que
levou ao erro aqui apontado.
37. Diante disso, também não subsiste o lançamento de IRRF relativo a
março/2017, no valor de R$ 4.230.932,28, devendo o crédito tributário ser extinto
pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Para o mês de junho de 2017 o contribuinte informa que a autoridade não teria
considerado que o lançamento contábil no valor de R$ 921.936,32 (VC PAGTO LICENSE FEE) seria
referente a um registro de variação cambial e não a um pagamento propriamente dito.
E conclui (fls. 13132 do e-processo):
42. O que se vê é que a Autoridade Fiscal se equivocou a somar um valor lançado
a débito (pagamento – “PAGTO DE LICENCE FEE JUN17”) com outro lançado a
crédito (variação cambial - “VC PAGTO LICENSE FEE”), conforme abaixo:

Fl. 13240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
10

43. Ante a suficiência do valor recolhido via DARF pela Recorrente, mister se faz o
cancelamento do lançamento de IRRF relativo a junho/2017, no valor de R$
138.557,56, devendo o crédito tributário ser extinto pelo pagamento, nos termos
do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Com relação aos débitos relativos aos meses de junho/2016, novembro/2016,
fevereiro/2017 (recolhimento parcial no montante de R$ 4.304,38) e outubro/2017, o contribuinte
informa que teria realizado as respectivas quitações por meio de compensações, formalizadas nas
declarações
de
no
04564.05671.080721.1.3.57-1268,
12895.55396.080721.1.3.57-9320,
21086.31176.080721.1.3.57-6492 e 23620.45467.080721.1.3.57-1989, pendentes de análise pela
Receita Federal do Brasil.
Reitera ainda o pedido de não incidência dos juros sobre a multa.
Para além do recurso voluntário, o contribuinte apresentou nos autos uma petição
informando a compensação dos débitos listados pela DRJ07 como “Valor não impugnado”,
conforme planilha produzida pelo próprio acórdão recorrido. Na aludida petição, o contribuinte
requereu a extinção dos créditos tributários a título de IRRF dos períodos não impugnados
(janeiro, agosto, setembro e outubro/2016 e janeiro, março, junho, setembro e dezembro/2017),
compensados
por
meio
das
DCOMPs
no
01876.94494.241120.1.3.57-4975
e
42522.60655.241120.1.3.57-4096, com fundamento no artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional, ou então quando menos, o reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade.
Na primeira oportunidade na qual o presente processo foi pautado para
julgamento, esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência com os seguintes quesitos.
Em vista do exposto, os autos devem ser baixados em diligência para que sejam
confirmadas as seguintes informações:
Fevereiro/2017: A Unidade de Origem deve confirmar o pedido de retificação
formalizado pelo contribuinte e se de fato o DARF retificado se presta para a
quitação do débito de IRRF (código de arrecadação 0422) referente ao período de
apuração de fevereiro de 2017.
Fl. 13241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
11
Março/2017: É importante que a Unidade de Origem possa analisar a
contabilidade completa do contribuinte em busca da confirmação inequívoca de
que a base correta para o mês de março de 2017 seria no montante de R$
29.378.211,82 e não de 57.588.074,51.
Junho/2017: A Unidade de Origem deve confirmar que o lançamento em questão
se refere a um lançamento realizado a título de variação cambial, o qual, caso
confirmado, realmente não deve integrar a base de cálculo do imposto.
Outubro/2017: A Unidade de Origem deve confirmar que a quitação ocorreu por
meio da PER/DCOMP no 23620.45467.080721.1.3.57-1989, a qual deve ser
anexada aos autos.
Conclusão Em vista do exposto, a Unidade de Origem deve analisar todas as
questões acima delineadas, apresentando ao final de seu trabalho um relatório
conclusivo da diligência. A respeito deste, o contribuinte deve ser intimado no
prazo de trinta dias para se manifestar, caso julgue necessário.
Em atendimento à resolução 1202-000.261, a Unidade de Origem respondeu os
quesitos formulados por esta Turma.
 Fevereiro de 2017
Informou que o pagamento retificado pela Recorrente não se encontrava alocado a
nenhum débito, com a seguinte conclusão:
9 Assim, essa Equipe Regional de Fiscalização não verifica nenhum óbice à
alocação do pagamento retificado ao débito lançado de Fevereiro/2017, referente
a IRRF sobre Royalties, ressaltando-se que, a critério do julgamento do CARF, há
de se considerar o lançamento da multa e juros pela autuação fiscal, haja visto
que tal retificação de DARF foi solicitada apenas após a autuação e que não havia
declaração do débito de IRRF para o período Fev/2017 na DCTF do contribuinte.
 Março de 2017
A Recorrente alegou que a autoridade fiscal não considerou um lançamento
contábil de R$ 23.978.383,28 a crédito (“Pagamento de Licence Fee Fev17”), a título de estorno
contábil do valor a débito de R$ 23.978.383,28, considerando que houve lançamento em
duplicidade; e que caso o estorno contábil fosse considerado, a base correta para o cálculo do
imposto seria de R$ 29.378.211,82, de modo que o valor devido a título de IRRF seria de R$
4.406.731,77 -apesar da declaração em DCTF de um valor devido de R$ 4.407.278,90, levemente
superior.
A Unidade de Origem, após analisar a ECD referente ao período de março de 2017,
concluiu que, considerando o estorno do lançamento feito em duplicidade, a base de cálculo para
autuação do IRRF sobre Royalties em março de 2017 seria de R$ 29.378.211,82.
 Junho de 2017
Fl. 13242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
12
A Unidade de Origem entendeu que o valor de R$ 921.936,32 se refere a variação
cambial e, portanto, deveria ter sido desconsiderado pela Fiscalização.
16 Da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) entregue à RFB por meio do
SPED-Contábil pelo contribuinte, referente ao período de Junho/2017 (hash:
62B72061065993BCA87EC205D3 BC6F4B3A9C844A), verificam-se no livro Razão o
seguinte, cujos lançamentos relevantes são reproduzido abaixo:
· Os dois lançamentos considerados pela fiscalização a título de pagamento de
royalties, de 22/06/2017, foram os listados abaixo, totalizando R$ 38.784.995,78;
· O lançamento em verde, no valor de R$ 37.863,059,46 é um débito na conta
“2064000 -TARIFAS DE LICENSA G”, tendo como contrapartida o crédito na conta
“1073410 - CONTA BANCOS”.
· Já o lançamento em vermelho é um lançamento a crédito na conta “2064000 -
TARIFAS DE LICENSA G” (em vermelho) como contrapartida ao lançamento a
débito na conta “3028000 -DIF.CAMBIO REALIZADO-IMP-EXP.PRODUTOS
ACABADOS”;

Assim, considerando-se o lançamento refere-se a um débito na conta “3028000 -
DIF.CAMBIO REALIZADO-IMP-EXP.PRODUTOS ACABADOS”, e não na conta
“2064000 - TARIFAS DE LICENSA G” (que deveria ter como contrapartida um
crédito em “CONTA BANCOS”), essa Equipe Regional de Fiscalização entende que
tal lançamento foi realizado a título de variação cambial, e deveria ter sido
desconsiderado pela fiscalização.
 Outubro de 2017
A Unidade de Origem confirmou que o valor débito de R$ 4.793,88 é objeto da
declaração de compensação no 14833.28825.170125.1.7.57-7384, com a seguinte informação a
respeito do débito compensado:
Fl. 13243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
13

Regularmente intimada a se manifestar, a Recorrente afirmou que manifestação do
Órgão de Origem foi suficiente para esclarecer as dúvidas suscitadas pelo termo de diligência e,
por outro lado, evidenciou o direito da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
1
RECURSO DE OFÍCIO
Conforme ao que se recorda, o acórdão recorrido exonerou crédito tributário no
valor de R$ 50.691.998,43.
Fl. 13244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
14

Dessa forma, considerando que o valor do crédito exonerada é superior ao valor de
alçada de R$ 15.000.000,00, previsto na Portaria MF no 2/2023, o recurso de ofício deve ser
conhecido.
Em síntese, a DRJ acolheu parcialmente as alegações apresentadas pela Recorrente,
mais precisamente, quanto ao argumento de que a Recorrente teria confessado em DCTF ou
DCOMP o IRRF tido com insuficientemente recolhido. Fê-lo nos seguintes termos.

Por outro lado, cabe razão em parte às alegações do interessado relativo ao que
chama de 2o equívoco cometido pela Fiscalização, ou seja, de ter ignorado o valor
de compensações realizadas para quitar os débitos de IRRF.
Assim, juntou aos autos um relatório detalhado com explicações mês a mês das
diferenças apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que os lançamentos
tributários são improcedentes (fls. 12.680-12.693).
Para uma melhor análise do caso, examinarei o referido relatório agrupando os
meses que apresentam situações semelhantes.
Cabe ainda dizer que questionamentos sobre as bases de cálculo apuradas pela
Fiscalização já foram tratados anteriormente neste voto, sendo consideradas
corretas; com isso, não há nada a acrescentar sobre os argumentos do relatório
trazido pela defesa em relação aos meses de março e junho de 2017, cujos
lançamentos devem ser mantidos.
Fl. 13245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
15
Dito isso, passemos a análise dos demais meses.
Mês de Jun/2016

Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-se que o
interessado declarou em DCTF, sob o código 0422, os valores de R$ 426.034,28 e
R$ 5.785.183,94, totalizando R$ 6.211.218,22 (fls. 13.022-13.027).
Logo a diferença é de R$ 340.811,54 (R$ 6.552.029,76 - R$ 6.211.218,22), e não de
R$ 766.845,82, conforme o lançamento tributário efetuado.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a parcela de R$ 426.034,28 da
exigência fiscal.
Meses de Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro de 2016 e Abril, Setembro e
Novembro de 2017
Fl. 13246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
16

Fl. 13247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
17

Fl. 13248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
18

Há meses em que não declarou nenhum débito de IRRF (código de arrecadação
0422) em DCTF e outros em que declarou em valor menor do que o apurado pelo
auditor-fiscal.
Todavia, em todos os casos, informou que declarou os débitos de IRRF (código de
arrecadação 0422) em Dcomps em montantes superiores ao apurado pela
Fiscalização.
Assim, foi realizada consulta nos sistemas da RFB, sendo possível atestar que, de
fato, todos os débitos de IRRF indicados pela defesa constavam nessas Dcomps
(fls. 13.037-13.059, 13.075- 13.078, 13.081-13.083, 13.086-13.087).
Consoante o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida, portanto, os débitos já estavam constituídos não
havendo a necessidade de lançamento de ofício.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Em vista disso, concluo que estes lançamentos tributários devem ser cancelados.
Mês de Out/2017
Fl. 13249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
19

Embora não tenha declarado débito de IRRF (código de arrcadação 0422) em
DCTF, informou que o declarou em Dcomps, todavia, em montantes um pouco
inferiores ao apurado pela Fiscalização.
Assim, foi realizada consulta nos sistemas da RFB, sendo possível atestar que, de
fato, os débitos de IRRF indicados pela defesa constavam nessas Dcomps (fls.
13.084-13.085).
Consoante o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida, portanto, não havia a necessidade de lançamento de
ofício em relação aos débitos objeto das Dcomps, mas tão-somente sobre a
diferença de R$ 4.793,88 (R$ 7.751.133,85 - R$ 7.746.339,97).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a parcela de R$ 7.746.339,97 da
exigência fiscal.
Mês de Fev/2017
Fl. 13250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
20

O interessado informa que não declarou o débito em DCTF, porém, efetuou o
recolhimento na quantia de R$ 3.869.090,13.
Em pesquisa aos sistemas da RFB, foi encontrado o DARF de IRRF (código de
arrecadação 0422) no valor de R$ 3.869.090,13, porém, o documento se referia
ao período de apuração de janeiro de 2017 (fls. 13.079-13.080).

Fl. 13251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
21
Ademais, considerando que o débito não foi declarado em DCTF e/ou Dcomp,
reputo correto o procedimento fiscal de efetuar o lançamento de ofício para a
constituição do crédito tributário, não havendo reparo a ser feito.
Mês de Nov/2016

O sujeito passivo informa que declarou em DCTF e em Dcomps um total de R$
7.035.812,01 de IRRF (código de arrecadação 0422) para o período, ou seja, um
montante um pouco inferior ao apurado pelo auditor-fiscal.
Em pesquisa aos sistemas da RFB foi possível atestar esse valor tanto em DCTF
quanto nas Dcomps.
Portanto, não havia a necessidade de lançamento de ofício no valor de R$
6.071.227,74, mas apenas da diferença entre o valor apurado e o declarado, isto
é, de R$ 10.241,18 (R$ 7.046.053,19 - R$ 7.035.812,01).
Por tal razão, sou pelo cancelamento da parcela de R$ 7.035.812,01 da exigência
fiscal.
Fl. 13252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
22
[grifos constam do original]

Verifica-se, portanto, que a DRJ reconheceu a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados em declarações de compensação transmitidas nos anos-calendário 2016, 2017
e 2018, antes, portanto, do início do procedimento fiscal em 10/05/2019 (fls. 2).
Analisando os documentos juntados aos autos pela Recorrente é possível concluir
pela confissão da totalidade dos débitos exonerados (código de arrecadação 0422). É o que
evidenciam os documentos de fls. 13.037-13.059; 13.062-13.078; e 13.081-13.087.
Quanto ao mês de novembro de 2016, aliás, a DRJ constatou que além de declarar
em DCOMP, a Recorrente também havia confessado o débito em DCTF, razão pela qual não havia
necessidade de lançamento da parcela do crédito tributário que foi exonerada pela DRJ.
A DRJ também exonerou parcialmente o débito de IRRF sobre royalties incidente no
mês de junho de 2016.
Conforme ao que se depreende do Demonstrativo Anexo IRRF TVFD, o valor devido
pela Recorrente a título de IRRF sobre royalties (Código 0422) era de R$ 6.552.029,76. A
Autoridade Fiscal considerou o débito de IRRF em DCTF, no valor de R$ 5.785.183,94 e, dessa
forma, autuou a diferença devida de IRRF no valor de R$ 766.845,82.
Ocorre que a DRJ verificou que, além do valor de R$ 5.785.183,94, a Recorrente
confessou, também, o valor de R$ 426.034,28. Dessa forma, entendeu que a diferença devida
seria de R$ 340.811,54 e não R$ 766.845,82.
Entendo que os documentos de fls. 13025 a 13027 confirmam o entendimento
adotado pela DRJ.
Por essas razões, o recurso de ofício não merece provimento.

2
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade.
Contudo, nem todos os pontos questionados pela Recorrente devem ser conhecidos.
Por outro lado, a petição apresentada após a interposição de recurso voluntário,
por meio da qual a Recorrente pleiteia a extinção do crédito tributário relativo ao IRRF incidente
sobre pagamentos da título de serviços técnicos e juros, os quais foram quitados via compensação
através das Dcomps de fls. 12.662-12.679.
Fl. 13253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
23
Entendo que esse pedido não pode ser conhecido por duas razões: (i) primeiro,
porque o crédito tributário de IRRF incidente sobre pagamentos da título de serviços técnicos e
juros é matéria não impugnada alcançada pelos efeitos da preclusão, não podendo ser conhecida
por este Conselho, por não ter sido prequestionada em primeira instância; e (ii) segundo, porque
as declarações de compensação transmitidas após a lavratura do auto de infração implicam na
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Dessa forma,
ainda que a matéria tivesse sido prequestionada, nos termos do art. 71 da Instrução Normativa no
1717/2017, vigente à época da transmissão das DCOMP em questão (24/11/2020).
Dispõe o referido art. 71 da IN no 1717/2017 que:
Art. 71. A compensação, declarada à RFB, de crédito tributário lançado de ofício
importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
Dessa forma, ainda que a matéria tivesse sido prequestionada, este Conselho não
poderia enfrentá-la, tendo em vista a renúncia à esfera administrativa prevista no enunciado
transcrito acima.
Pela mesma razão – renúncia à instância administrativa – não podem ser conhecida
as alegações de compensação de parte do crédito tributário de março de 2017, no valor que
restaria pendente de pagamento após a alocação do REDARF, no valor de R$ 3.873.394,51.
Da mesma forma, os débitos de junho e novembro de 2016 e outubro de 2017 não
devem ser analisados por esta Turma, tendo em vista que são objeto de declaração de
compensação. É o que alega a própria Recorrente em seu recurso voluntário.
IV - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE IRRF RELATIVO AOS MESES DE JUN/16,
NOV/2016, FEV/2017 E OUT/2017
44. A Recorrente informa que procedeu com a compensação dos débitos de IRRF
relativos
aos
meses
de
junho/2016,
novembro/2016,
fevereiro/2017
(recolhimento parcial, conforme tópico III.A) e outubro/2017.
45. Referidas compensações foram transmitidas por meio das DCOMPs no
04564.05671.080721.1.3.57-12683,
12895.55396.080721.1.3.57-93204,
21086.31176.080721.1.3.57-64925
e
23620.45467.080721.1.3.57-19896
(documentos comprobatórios 0002), que pendem de análise pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
46. A Recorrente informa que o pedido de compensação de débitos lançados de
ofício é fundamentado no artigo 71, da Instrução Normativa RFB no 1717/2017,
litteris:
“Art. 71. A compensação, declarada à RFB, de crédito tributário lançado de
ofício importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.”
Fl. 13254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
24
47. Assim, considerando serem regulares os pedidos de compensação
transmitidos por meio das DCOMPs no 04564.05671.080721.1.3.57-1268,
12895.55396.080721.1.3.57-9320,
21086.31176.080721.1.3.57-6492
e
23620.45467.080721.1.3.57-1989, necessária a extinção do crédito tributário a
título de IRRF dos períodos compensados, com fundamento no artigo 156, inciso
II, do Código Tributário Nacional, ou, ao menos, a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários compensados até que a análise das DCOMPs seja concluída
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Note-se, que todas as declarações de compensação foram transmitidas após a
lavratura do auto de infração, razão pela qual tratam de débito objeto de lançamento de ofício,
sendo plenamente aplicável o art. 71 da Instrução Normativa no 1717/2017.
A extinção do crédito tributário dependerá, portanto, da homologação das
declarações de compensação. E nem se alegue que o presente encaminhamento poderá gerar o
risco cobrança em duplicidade, porque, por mais que a declaração de compensação tenha
natureza de confissão de dívida, não se pode olvidar que os débitos foram informados em DCOMP
sob o código 2932- IRRF – Lançamento de ofício.
Assim se diz, porque não há como se admitir a constituição, por meio de confissão
de dívida, de crédito tributário que já foi constituído mediante lançamento de ofício.
Por fim, um último aspecto questionado pela Recorrente e que não deve ser
analisado por esta Turma é a alocação do valor de R$ 3.869.090,13, que a Recorrente alega ter
erroneamente recolhido com a informação do período de apuração janeiro de 2017.
A Recorrente afirma que solicitou em 29/06/2021 a retificação do pagamento DARF
no 0334616124 do período de apuração Janeiro/2017 para o período de apuração Fevereiro/2017.
Embora a Unidade de Origem tenha confirmado a disponibilidade do referido valor ao afirmar que
“no momento, tal pagamento retificado não se encontra alocado a nenhum débito”, entendo que
não compete a este Conselho a análise e decisão sobre pedidos de retificação de DARF.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 672/2006, a análise do pedido compete
à Unidade de Origem, veja-se:
Art. 8o Compete à unidade da SRF executar os procedimentos de retificação de
Darf ou Darf-Simples, conforme disposto no seu regimento interno.
Parágrafo único. Para os fins desta Instrução Normativa, a unidade da SRF de que
trata este artigo é denominada unidade retificadora, observando-se que:
I - no caso de Darf e Darf-Simples, é aquela com jurisdição fiscal sobre o
contribuinte; e II - no caso de Darf relativo ao Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), é aquela com jurisdição fiscal sobre o contribuinte ou com
jurisdição fiscal sobre o imóvel.
Art. 9o Decidirão sobre os pedidos de retificação de Darf ou Darf-Simples:
Fl. 13255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
25
I - os chefes de Divisões, Seções, Setores, Serviços e Centros de Atendimento ao
Contribuinte das unidades retificadoras, com competência regimental para
realização de retificação;
II - os servidores da Carreira Auditoria da Receita Federal (ARF) em exercício nas
Divisões, Seções, Setores, Serviços e Centros de Atendimento ao Contribuinte
citados no inciso anterior;
III - os servidores da Carreira ARF em exercício nas unidades retificadoras que não
possuam as áreas citadas no inciso I deste artigo, mas que detenham competência
regimental para realização de retificação; ou IV - os dirigentes das unidades
retificadoras.
Parágrafo único. O servidor que decidir sobre a pertinência do pedido poderá
executar o procedimento de retificação.
Portanto, por mais que a informação fiscal demonstre que a Recorrente tem razão
quando defende a possibilidade de alocação do pagamento objeto do REDARF para fins de
extinção de parte do crédito tributário referente ao IRRF incidente sobre royalties no mês de
fevereiro de 2017, tal providência caberá à Unidade de Origem quando da execução deste
acórdão.
Por essa razão, voto por não conhecer dos pedidos de extinção dos créditos
tributários de: (i) IRRF incidente sobre pagamentos da título de serviços técnicos e juros, por se
tratar de matéria não impugnada e, portanto, alcançada pela preclusão; (ii) IRRF incidente sobre
royalties de junho (R$ 340.811,54) e novembro (R$ 10.241,18 )de 2016 e outubro de 2017
(4.793,88), em razão da renúncia à instância administrativa diante do declaração de compensação
transmitida após a lavratura do auto de infração; (iii) o valor de R$ 4.304,38 relativo ao IRRF
incidente sobre royalties no mês de fevereiro de 2017, em razão da renúncia à instância
administrativa diante do declaração de compensação transmitida após a lavratura do auto de
infração; e, por fim, (iv) do argumento de extinção do crédito tributário relativo ao IRRF incidente
sobre royalties no mês de fevereiro de 2017 diante da alocação de pagamento objeto de REDARF.
Passo à análise das demais razões recursais.

2.1 IRRF SOBRE ROYALTIES - MARÇO DE 2017
Em relação a março de 2017, foi lançado o valor de R$ 4.230.932,28, integralmente
mantido pelo acórdão a quo, nos seguintes termos:
Fl. 13256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
26

Em seu recurso voluntário o contribuinte questiona o montante de R$
48.949.863,33 considerado pela fiscalização como sendo referente à conta 206400 – pagamentos
de royalties.
Em suas palavras (fls. 13130 do e-processo), tanto o v. acórdão recorrido como a D.
Autoridade Fiscal não consideraram o lançamento contábil de R$ 23.978.383,28 a crédito
(Pagamento de Licence Fee Fev17), a título de estorno contábil do valor a débito de R$
23.978.383,28, considerando que houve lançamento em duplicidade.
O contribuinte apresenta como arquivo não paginável uma planilha Excel que
supostamente reproduz a conta contábil 2064000 - TARIFAS DE LICENSA G de seu Razão. No
referido documento, de fato, constata-se a existência de dois lançamentos a débito em
31/03/2017 no mesmo montante de R$ 23.978.383,28 seguidos de um lançamento a crédito no
mesmo montante de R$ 23.978.383,28, veja-se:

O contribuinte adverte então que caso o estorno contábil fosse considerado, a base
correta para o cálculo do imposto seria de R$ 29.378.211,82, de modo que o valor devido a título
Fl. 13257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
27
de IRRF seria de R$ 4.406.731,77. Destaque-se que o contribuinte declarou em DCTF um valor
devido de R$ 4.407.278,90.
Dessa forma, conforme já relatado linhas acima, esta Turma resolveu converter o
julgamento em diligência para averiguação do REDARF referente ao débito de fevereiro de 2017,
solicitando que a Unidade de Origem possa analisasse a contabilidade completa do contribuinte
em busca da confirmação inequívoca de que a base correta para o mês de março de 2017 seria no
montante de R$ 29.378.211,82 e não de 57.588.074,51.
A Unidade de Origem assim se manifestou em informação fiscal:
III. Da base de cálculo do IRRF sobre Royalties – Período: Março/2017
10 O contribuinte foi autuado para o período Março/2017 em relação à
insuficiência de recolhimentos de IRRF sobre Royalties (Cód. Receita 0422),
apurados pela fiscalização, no valor de R$ 4.230.932,28, sobre uma base de
cálculo de R$ 57.588.074,51, referente a pagamentos contabilizados na conta
“264000 - TARIFAS DE LICENSA G”, que somariam R$ 48.949.863,33, segundo a
fiscalização. Constavam débitos do referido tributo para tal período, declarados
em DCTF do contribuinte, no valor de R$ 4.407.278,90; o contribuinte foi autuado
sobre a diferença encontrada entre o valor declarado e o valor apurado (15%
sobre a base de cálculo).
11 Após a autuação, em sua defesa, o contribuinte alegou que a autoridade fiscal
não considerou um lançamento contábil de R$ 23.978.383,28 a crédito
(“Pagamento de Licence Fee Fev17”), a título de estorno contábil do valor a débito
de R$ 23.978.383,28, considerando que houve lançamento em duplicidade; e que
caso o estorno contábil fosse considerado, a base correta para o cálculo do
imposto seria de R$ 29.378.211,82, de modo que o valor devido a título de IRRF
seria de R$ 4.406.731,77 -apesar da declaração em DCTF de um valor devido de
R$ 4.407.278,90, levemente superior.
12 Da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) entregue à RFB por meio do
SPED-Contábil pelo contribuinte, referente ao período de Março/2017 (hash:
4AC4D435D11B865EAB93A933F42C0 A75B9FBC560), verificam-se no livro Razão
o seguinte, cujos lançamentos relevantes são reproduzido abaixo:
·
Em azul e verde, os três lançamentos considerados pela fiscalização a título de
pagamento de royalties totalizando R$ 48.949.863,33; tais lançamentos são
debitados na conta “2064000 -TARIFAS DE LICENSA G”.
·
Em verde, dois lançamentos idênticos a débito em 31/03/2017 na conta
“2064000 - TARIFAS DE LICENSA G”, no valor de R$ 23.978.383,28, tendo
como contrapartida o crédito na conta “1071910 – CONTA BANCOS”;
Fl. 13258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
28
·
Em vermelho, também em 31/03/2017, um lançamento a crédito na conta
“2064000 - TARIFAS DE LICENSA G” (em vermelho) no valor de R$
23.978.383,28, tendo como contrapartida o débito na conta “1071910 –
CONTA BANCOS”, estornando o lançamento anterior feito em duplicidade.

13 Assim, essa Equipe Regional de Fiscalização entende que os lançamentos a
serem considerados pela fiscalização totalizariam R$ 24.971.480,05, considerando
o estorno do lançamento feito em duplicidade, o que resultaria em uma base de
cálculo para a autuação fiscal de IRRF sobre Royalties, em Março/2017, de R$
29.378.211,82.
Com a confirmação da que o valor de R$ 48.949.863,33 considerado pela
Autoridade Autuante como pagamento de royalties no mês de março de 2017 é composto pelo
lançamento em duplicidade no valor de R$ 23.978.383,28, está certo que tal valor deve ser
reduzido para R$ 24.971.480,05 (R$ 48.949.863,33 - R$ 23.978.383,28), resultando na base de
cálculo de cálculo de IRRF no valor de R$ 29.378.211,82 (24.971.480,05/0,85).
Desse modo, aplicando-se a alíquota de 15%, tem-se o IRRF no valor de R$
4.406.731,77, valor inferior a R$ 4.407.278,90, que foi informado pela Recorrente em DCTF
(Código 0422 – Royalties).
Por essa razão, entendo que o recurso voluntário merece provimento quanto a essa
parte.
2.2 IRRF SOBRE ROYALTIES - JUNHO DE 2017
Para junho de 2017, foi lançado o valor de R$ 138.557,56, o qual também fora
integralmente mantido pelo acórdão a quo, nos seguintes termos:

Fl. 13259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
29
Segundo o contribuinte, a base de cálculo considerada pela fiscalização no
montante de R$ 45.629.406,80 é equivocada pois considera como pagamento um lançamento
contábil a crédito referente a variação cambial, veja-se (fls. 13132 do e-processo):
[...] não subsiste esse ponto do v. acórdão, na medida que a D Autoridade Fiscal
não considerou que o lançamento contábil no valor de R$ 921.936,32 (VC PAGTO
LICENSE FEE) não se refere a pagamento, mas sim a registro de variação cambial.
42. O que se vê é que a Autoridade Fiscal se equivocou a somar um valor lançado
a débito (pagamento – “PAGTO DE LICENCE FEE JUN17”) com outro lançado a
crédito (variação cambial - “VC PAGTO LICENSE FEE”), conforme abaixo:

Esse ponto foi confirmado em despacho de diligência, nos seguintes termos.
IV. Do lançamento realizado a título de variação cambial – Período: Junho/2017
14 O contribuinte foi autuado para o período Junho/2017 em relação à
insuficiência de recolhimentos de IRRF sobre Royalties (Cód. Receita 0422),
apurados pela fiscalização, no valor de R$ 138.557,56, sobre uma base de cálculo
de R$ 45.629.406,80, referente a pagamentos contabilizados na conta “264000 -
TARIFAS DE LICENSA G”, que somariam R$ 38.784.995,78, segundo a fiscalização.
Constavam débitos do referido tributo para tal período, declarados em DCTF do
contribuinte, no valor de R$ 6.705.853,46; o contribuinte foi autuado sobre a
diferença encontrada entre o valor declarado e o valor apurado (15% sobre a base
de cálculo).
15 Após a autuação, em sua defesa, o contribuinte alegou que a autoridade fiscal
considerou como pagamento um lançamento contábil de R$ 921.936,32 a crédito
(“VC Pagto License Fee”), a título de variação cambial; e que caso tal lançamento
contábil fosse desconsiderado, a base correta para o cálculo do imposto seria de
R$ 44.544.775,84, de modo que não haveria diferença a ser lançada pela
fiscalização.
16 Da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) entregue à RFB por meio do
SPED-Contábil pelo contribuinte, referente ao período de Junho/2017 (hash:
Fl. 13260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
30
62B72061065993BCA87EC205D3 BC6F4B3A9C844A), verificam-se no livro Razão o
seguinte, cujos lançamentos relevantes são reproduzido abaixo:
·
Os dois lançamentos considerados pela fiscalização a título de pagamento de
royalties, de 22/06/2017, foram os listados abaixo, totalizando R$
38.784.995,78;
·
O lançamento em verde, no valor de R$ 37.863,059,46 é um débito na conta
“2064000 -TARIFAS DE LICENSA G”, tendo como contrapartida o crédito na
conta “1073410 - CONTA BANCOS”.
·
Já o lançamento em vermelho é um lançamento a crédito na conta “2064000 -
TARIFAS DE LICENSA G” (em vermelho) como contrapartida ao lançamento a
débito na conta “3028000 -DIF.CAMBIO REALIZADO-IMP-EXP.PRODUTOS
ACABADOS”;

17 Assim, considerando-se o lançamento refere-se a um débito na conta
“3028000 - DIF.CAMBIO REALIZADO-IMP-EXP.PRODUTOS ACABADOS”, e não na
conta “2064000 - TARIFAS DE LICENSA G” (que deveria ter como contrapartida um
crédito em “CONTA BANCOS”), essa Equipe Regional de Fiscalização entende que
tal lançamento foi realizado a título de variação cambial, e deveria ter sido
desconsiderado pela fiscalização.

Com efeito, um lançamento realizado a título de variação cambial não deve ser
considerado como pagamento e não deve integrar a base de cálculo do imposto.
Por essa razão, o recurso voluntário merece provimento quanto a esse ponto.
2.3 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Por fim, quanto aos juros de mora sobre multa de ofício, deve-se dizer que a
pretensão da Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essa razão, mais não é preciso dizer para fundamentar o presente voto no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário quanto a essa parte.
Fl. 13261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.249 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720189/2020-66
31
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e não conhecer
do recurso voluntário em relação ao: i) IRRF incidente sobre pagamentos da título de serviços
técnicos e juros, por se tratar de matéria não impugnada e, portanto, alcançada pela preclusão; (ii)
IRRF incidente sobre royalties de junho de 2016 (R$ 340.811,54), novembro de 2016 (R$
10.241,18), fevereiro de 2017 (R$ 4.304,38) e outubro de 2017 (R$ 4.793,88): em razão da
renúncia à instância administrativa diante do declaração de compensação transmitida após a
lavratura do auto de infração; e: (iii) argumento de extinção do crédito tributário relativo ao IRRF
incidente sobre royalties no mês de fevereiro de 2017 diante da alocação de pagamento objeto de
REDARF. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para
afastar a incidência do IRRF sobre royalties nos meses de março e junho de 2017 nos montantes
de R$ 4.230.932,28 e R$ 138.557,56; respectivamente.
Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 13262
DF CARF MF
Original